Tribunal: TJMT
Processo: 0006395-77.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006395-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE CRISTIANE BERNARDI - CPF: 997.221.511-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL - PERFIL BIOLOGIA – CANDIDATA GRADUADA EM BIOMEDICINA – NEGATIVA DE POSSE POR AUSENCIA DA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA -

CORRESPONDÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES –NOMEAÇÃO DE OUTRA CANDIDATA PARA IGUAL CARGO E PERFIL SEM RESSALVAS - TRATAMENTO DIFERENCIADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA - LEI Nº 10.195/2014 - INCLUSÃO DO DIPLOMA DE BIOMEDICINA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Inobstante não haver previsão expressa no Edital n° 001/2013/SAD/SESP, conforme a Lei Federal n° 6.684/79 o título de biomedicina apresentado pela impetrante abrange a atividade exercida por biólogo, havendo ainda previsão na Lei n° 10.195/2014 que a formação da candidata também faz parte do rol de Peritos Oficiais da POLITEC.

A correspondência das atribuições das profissões de Biólogo e de Biomédico afetas ao cargo de Perito Criminal da POLITEC foi reconhecida por esta Corte no Recurso de Apelação n° 100925/2015 (
N.U 0024759-73.2010.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016)
, que versa sobre matéria idêntica.

Há quebra da isonomia quando a Administração nomeia Candidata, sem ressalvas, com igual formação da impetrante para o mesmo cargo.

Sentença ratificada. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Turma:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por CAROLINE CRISTIANE BERNARDI, que concedeu a segurança confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar as autoridades coatoras que procedam com a posse definitiva da impetrante no Cargo de Perito Oficial Criminal – Biologia ou Biomedicina – Edital n° 001/2013/SAD/SESP (Lei n° 10.195/2014) da POLITEC, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015. (ID Num.1877063)

No recurso de apelação, o ESTADO alega que a imperante não possui direito líquido e certo, que a negativa da posse ocorreu pela não apresentação do diploma da graduação em Ciências Biológicas, tal como previsto no edital, e que as profissões de biomédico e biólogo, apesar de apresentarem pontos de congruência, não se confundem, cabendo a reforma para denegação da ordem, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital. (ID Num.1877094/1877186)

Contrarrazões pela manutenção do julgado (IDs Num.1877127/1877140/1877151/1877166/1877177/1877190).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opina pelo desprovimento do apelo
(ID Num.2162235
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, a impetrante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital 001/2013, e nomeada para investidura no cargo de “
Perito Oficial Criminal – Biologia da POLITEC
” (ID
Num. 1876643)
, mas encontrou óbice quando da posse, pois não foi aceito o Diploma de Biomedicina pela Administração (ID
Num. 1876615)
, ao argumento que deveria ter sido apresentado Diploma de graduação em Biologia (ID
Num. 1876651)
.

A candidata recorreu na esfera administrativa, mas o recurso foi indeferido (ID
Num. 1876624).

O art. 37, I da Carta Magna preconiza a ampla acessibilidade aos cargos públicos, de modo que as restrições instituídas ao exercício de determinado cargo devem guardar estreita relação com a finalidade pública e eficiência do serviço público a ser prestado.

De acordo com o edital que regeu o concurso, não há previsão do curso Biomedicina como requisito, sendo as áreas de formação para preenchimento do cargo as seguintes:

“2. DOS CARGOS E VAGAS

2.1 CARGO: PERITO OFICIAL CRIMINAL.

2.1.1 ÁREAS DE FORMAÇÃO: Administração, Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Farmácia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geologia, Informática, Matemática, Química.”
(ID Num. 1876865)

Inobstante não haver previsão expressa no edital, conforme a Lei Federal n° 6.684/79 (regulamenta as profissões de Biólogo e de Biomédico, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, e dá outras providencias) o título de biomedicina apresentado pela impetrante abrange a atividade exercida por biólogo, havendo ainda previsão na Lei n° 10.195/2014 que a formação da candidata também faz parte do rol de Peritos Oficiais da POLITEC:

“
Lei Federal n° 6.684/79:
Art. 3º O exercício da profissão de Biomédico é privativo dos portadores de diploma: I - devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de
Ciências Biológicas, modalidade médica
;”

“
Lei n° 10.195/2014:
Art. 2º. A Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT compreende os seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Perito Oficial: a) Perito Criminal, com formação em nível superior em uma das seguintes áreas de Física, Química, Biologia (...) e
Biomedicina
, devidamente registrado nos Conselhos de Classe, exceto nos casos de impedimento;”

Deste modo, a graduação de Biomedicina engloba as atividades exercidas pelo Biólogo, demonstrando fungibilidade entre estes perfis, tornando a impetrante apta a exercer as atividades do cargo para o qual teve a sua nomeação recusada.

Ademais a correspondência das atribuições das profissões de Biólogo e de Biomédico afetas ao cargo de Perito Criminal da POLITEC foi reconhecida de forma amplamente fundamentada por esta corte, no julgamento do Recurso de Apelação n° 100925/2015 (
N.U 0024759-73.2010.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016)
, que versa sobre matéria idêntica a esta, conforme explicitado:

“Um comparativo entre as atribuições do cargo de Perito Criminal e o teor do regulamento das profissões de Biólogo e de Biomédico, previstas na Lei Especial e nos Decretos Regulamentares, leva ao afastamento da literalidade da norma editalícia e estrita vinculação ao edital, acerca da exigência do diploma de Biologia, porque não há especificação textual de atividade exclusiva do profissional de Biologia, ademais, tanto o Decreto n. 88.438/1983 (art. 3º), como o Decreto n. 88.439/1983 (art. 4º), ressalvam “o exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica”.

Evidencia-se, portanto, que
as atribuições afetas ao cargo de Perito Criminal guardam correspondência com as atividades do profissional de biomedicina, com ênfase para pesquisas, exames e análises, não havendo razões para restringir o acesso do autor ao referido cargo público, até porque a Lei Complementar nº 210/2005 (Dispõe sobre a estrutura da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC), vigente ao tempo do certame público, sob outra terminologia (graduação em Ciências Biológicas e Saúde), já referia ao curso de Biomedicina:

“Art. 10 A Coordenadoria de Laboratório Forense tem como missão promover e gerenciar a realização de Perícias Laboratoriais de natureza química, biológica e toxicológica, utilizando metodologia científica, buscando o aprimoramento tecnológico e visando a qualidade e confiabilidade dos trabalhos realizados. Parágrafo único A Coordenadoria de Laboratório Forense será dirigida exclusivamente por Perito Oficial da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica, com graduação em Ciências Biológicas e Saúde e/ou Química, Física, Biologia e Farmácia, indicado pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e nomeado por ato governamental”.

A proximidade, por assim dizer, entre as profissões de biólogo e de biomédico, no sentido de que pertençam à mesma área de estudo, isto é, as ciências biológicas, remete a Lei n. 6.684/1979, que regulamentou conjuntamente as profissões e criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, nada relevando o posterior desmembramento dos Conselhos pela Lei n. 7.017/1982.

(...)

Portanto,
se o apelante possui qualificação profissional para o exercício do cargo, malfere os princípios da razoabilidade e da isonomia a negativa de acesso ao cargo público
.

(...)

Resulta, pois,
ilícita a interpretação restritiva da exigência editalícia.
”
Destaquei.

Sobre a alegação de quebra da isonomia devido ao fato da servidora nomeada - CAMILA GONZAGA REZENDE - ter formação em Biomedicina e ocupar o mesmo cargo no Município de Rondonópolis, o ilustre julgado também pontuou:

“Noutro ponto, a despeito do silêncio nas contrarrazões, avulta
violação ao critério isonômico, visto que, segundo a tese recursal e o vertido nos autos, a candidata CAMILA GONZAGA REZENDE, graduada em Ciências Biológicas - Modalidade Biomedicina, foi aprovada e, diferentemente do que ocorreu com o apelante, tomou posse no cargo de Perito Oficial no Município de Rondonópolis, perfil Biologia, Farmácia, Química
(fls. 246, 253 e 409-TJ).

Do que se tem, nos autos, o fato de o perfil da candidata reputada paradigma ser mais abrangente (Biologia, Farmácia e Química) não desmerece a violação principiológica, pois que, a prosperar os argumentos da Administração Pública com relação ao ora apelante, sendo Biomédica, a candidata não se enquadraria em nenhum dos perfis.

Seja como for, a realidade dos autos é de que a candidata foi admitida sem ressalvas, o que leva a duas resultantes, a primeira na já falada violação ao princípio da isonomia e a segunda, modo oblíquo, só fez confirmar o preenchimento pelo apelante da escolaridade exigida para o cargo de Perito Oficial Criminal, consoante a Resolução nº 92/2003, do Conselho Federal de Biomedicina:

“Art. 1º - As denominações registradas em certificados e Diplomas por Instituições de Curso Superior,tais como: I - Ciências Biológicas - Modalidade médica II - Ciências Biológicas - Modalidade biomédica III - Bacharelado em Ciências Biomédicas IV - Bacharel em Ciências Biológicas - Modalidade Médica V - Ciências Biológicas - Bacharelado Modalidade Médica VI - Bacharel em Biomedicina VII - Ciências Biomédicas Art. 2º - Todas as denominações acima elencadas registradas pelas instituições de curso superior nos certificados ou diplomas, o conselho regional de biomedicina deverá registrar os certificados e diplomas como: Curso de Biomedicina”.

É ainda objeto de recurso, igualmente a prosperar, a aplicação da regra do art. 462, do CPC, tocante à Lei Estadual nº 10.195, de 02/12/2014, que alterou o art. 2º da Lei nº 8.321/2005 (Dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT), que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º (...) I - (...) a) Perito Criminal, com formação em nível superior em uma das seguintes áreas de Física, Química, Biologia, Engenharias, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Matemática, Arquitetura, Geologia, Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Informática e Biomedicina, devidamente registrado nos Conselhos de Classe, exceto nos casos de impedimento; Sem solução de continuidade, tem-se que o Edital não contemplou, expressamente, a graduação em Biomedicina para o cargo de Perito Oficial Criminal, ao tempo em que as atribuições do cargo servem tanto aos profissionais de Biologia, como aos de Biomedicina, e a lei então vigente, acerca da estrutura da Perícia Oficial e Identificação Técnica (LC n. 2015/2005), consignava a graduação em Ciências Biológicas e Saúde, que corresponde ao curso de Biomedicina, conforme linhas acima.

Assim, nesse contexto de mal amarradas dúvidas terminológicas e curriculares,
constituindo óbices a participação dos profissionais de Biomedicina no certame público para Perito Criminal, ao que se alia patente violação ao princípio da isonomia, cumpre adequar a situação do apelante à nova realidade legislativa para conferir efetividade ao julgado, sem que tisnado o princípio da estabilização objetiva da demanda
. (...)”
(N.U 0024759-73.2010.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016) Destaquei.

Considerando que é possível inferir que as atividades a serem desenvolvidas podem ser desempenhadas por profissionais biomédicos, que ocorrera nomeação para o mesmo cargo de profissional com formação em Biomedicina, que a Lei n° 10.195/2014 prevê no inciso I, artigo 2° que a formação em questão faz parte do rol de profissões inseridas ao cargo de Perito Oficial da POLITEC-MT, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
RATIFICAR
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020